Tribunal: STF
Processo: HC 70486
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  Decreto  de  prisão   preventiva  que  esta  devidamente
fundamentado.
          -  Por outro lado, ja  se firmou o entendimento desta Corte
no  sentido de  que a  prisão preventiva  não entra  em choque  com o
princípio da presunção de inocencia que a Constituição consagra.
          "Habeas corpus" indeferido.